Tribunal: TJES
Processo: 5004746-55.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004746-55.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.
AGRAVADO: JULIO CESAR GALON MORO e outros (4)
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUALCIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

OMISSÃO INEXISTENTE
. REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA
. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO.
RECURSO
DES
PROVIDO
.

1)
Os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, conforme art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais.

2
)
Restando devidamente enfrentados todos os argumentos no julgamento pretérito, não merecem provimento os aclaratórios.

3)
É vedada a utilização dos embargos de declaração com o propósito de rediscutir o entendimento jurídico sedimentado.

4)
O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, assim como não procede o intuito prequestionatório quando subsistir manifestação do órgão jurisdicional acerca da matéria supostamente violada.

5)
Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração (art. 1.022 do CPC) se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Pois bem. A recorrente sustenta, em suma, omissão quanto ao argumento de perda superveniente do objeto da ação, uma vez que a conversão em perdas e danos não se aplicaria diante da inviabilidade do cumprimento da obrigação.

Segundo se depreende da ementa do julgado embargado, a alegação de perda superveniente do objeto restou expressamente analisada por este órgão colegiado, como subsegue:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. TRANSFERÊNCIA DA POSSE DA ÁREA AO DER-ES. AUSÊNCIA DE PERDA DO OBJETO DA EXECUÇÃO. EXPRESSA PREVISÃO DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. RESPONSABILIDADE POR OBRAS PRETÉRITAS. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Embora a parte defenda a perda do objeto da execução, haja vista a transferência da posse da área ao DER-ES, o que a impediria de cumprir a obrigação de fazer, o próprio decisum executado previra que, “na eventual hipótese de inviabilidade do cumprimento da obrigação em função da possibilidade de ser transformado o canal em área do Poder Público Estadual, a obrigação se transformará em perdas e danos, conforme previsão expressa no § 1º do art. 461 do CPC”.

2) Consignou-se ainda que “os atos em que se fundam os autores já ocorreram e não poderá o Poder Público Estadual assumir responsabilidade por prejuízos decorrentes de obras, realizadas ou não, antes da instituição da servidão administrativa de passagem”.

3) Logo, remanesce o dever da agravante de reparar os prejuízos causados aos recorridos em decorrência da construção do canal, o que deverá ser por ela equacionado ao apresentar os valores a serem liquidados.

4) Recurso desprovido.

Em complementação, confira-se elucidativos fundamentos expendidos no voto condutor, que evidencia a contradição da própria embargante, ao reconhecer a viabilidade do cumprimento da obrigação:

“Nesse contexto, a recorrente defende a perda do objeto da execução, haja vista a transferência da posse da área ao DER-ES, o que a impediria de cumprir a obrigação de fazer.

No entanto, o próprio decisum executado previra que, “na eventual hipótese de inviabilidade do cumprimento da obrigação em função da possibilidade de ser transformado o canal em área do Poder Público Estadual, a obrigação se transformará em perdas e danos, conforme previsão expressa no § 1º do art. 461 do CPC” (Id. 2689805).

Logo, afigura-se correto o comando exarado na decisão recorrida, a fim de que a agravante apresente os valores devidos para conversão da obrigação em perdas e danos.

Ademais, conquanto alegue contradição do juízo a quo, o recurso incorre exatamente no vício indicado ao postular, em primeiro momento, o reconhecimento da perda do objeto em razão da impossibilidade de realizar obras em área pública e, em seguida,
afirmar a ausência de inviabilidade do cumprimento obrigacional
.

Vale registrar que a sentença consignou ainda que “os atos em que se fundam os autores já ocorreram e não poderá o Poder Público Estadual assumir responsabilidade por prejuízos decorrentes de obras, realizadas ou não, antes da instituição da servidão administrativa de passagem”.

Logo, remanesce o dever da agravante de reparar os prejuízos causados aos recorridos em decorrência da construção do canal, o que deverá ser por ela equacionado ao apresentar os valores a serem liquidados.

Por fim, ausente a plausibilidade do direito invocado, vislumbra-se a inexistência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, porquanto determinada apenas a depuração pecuniária da obrigação de fazer, sem imposição de atos materiais ou cominação de multa por descumprimento.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele nego provimento.”

Registre-se que, como enfrentado no julgamento do agravo, não cabe ao Poder Público arcar com prejuízos pretéritos ocasionados pela embargante, o que deverá ser devidamente esmiuçado em sede de liquidação.

Assim, sobressai evidente a ausência de mácula no acórdão, bem como que, em vez de pretender sanar eventual vício do julgado, a embargante nitidamente objetiva rediscutir o entendimento jurídico sedimentado, o que é manifestamente inadmissível.

Se entende de maneira diversa, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

Não há, pois, como admitir o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde empreendido, desvirtuando-o de tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

De igual modo, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Por fim, é pacífico o entendimento desta Segunda Câmara Cível no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No agravo de instrumento. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS PELAS PARTES. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO IMPROVIDO.
1) O julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes para fundamentar a decisão. 2) Inexiste omissão quando já houver manifestação pelo órgão jurisdicional acerca da matéria tida por violada, razão pela qual não merece provimento os embargos de declaração com fim prequestionatório.
3) Recurso improvido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Agv Instrumento, 24119018802, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/07/2012, Data da Publicação no Diário: 07/08/2012)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No agravo de instrumento. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS PELAS PARTES. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO IMPROVIDO.
1) O julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes para fundamentar a decisão
.
2) Inexiste omissão quando já houver manifestação pelo órgão jurisdicional acerca da matéria tida por violada, razão pela qual não merece provimento os embargos de declaração com fim prequestionatório.
3) Não há violação ao inc. V do art. 206 da Constituição Federal, tampouco à decisão proferida na ADIn nº 3772/DF, uma vez que, embora as atividades extraclasse pudessem integrar a carreira do magistério, seria preciso que estas fossem cumpridas ¿em estabelecimento de ensino básico¿ e ¿por professor de carreira¿, excluindo-se aqueles ¿especialistas em educação¿, como é o caso dos autos. 4) Recurso improvido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Agv Instrumento, 11129002504, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/09/2012, Data da Publicação no Diário: 26/09/2012)

Fica advertida a parte de que a reiteração dos embargos caracterizará manifesto intuito protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele

nego

provimento.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator